Tribunal: TJES
Processo: 5006451-50.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-50.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006451-50.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IRACI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IRACI DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária visava anular um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob a alegação de vício de consentimento, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência no entendimento de que as provas documentais, especialmente as
faturas do cartão de crédito, demonstram a efetiva utilização do serviço pela autora para a realização de compras no comércio local.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de vício de consentimento, sustentando que foi induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirma que a sua vulnerabilidade como pessoa idosa e com pouca instrução foi explorada, havendo falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que tornaria o negócio jurídico nulo, independentemente da posterior utilização do cartão.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão jurídica central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, especificamente se houve falha no dever de informação pela instituição financeira que maculasse o negócio jurídico.

A análise do conjunto probatório revela que, embora a recorrente alegue o desconhecimento da natureza do produto contratado, as faturas de cartão de crédito juntadas aos autos pelo banco recorrido (ID 17668609) comprovam, de forma inequívoca, o
uso reiterado do cartão para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais variados, como supermercados e farmácias.
Tal
conduta é incompatível com a alegação de que acreditava ter firmado apenas um contrato de empréstimo
, cujo valor seria liberado em uma única oportunidade.

A utilização contínua do plástico para despesas rotineiras demonstra que a consumidora não só teve ciência da disponibilização de uma linha de crédito rotativo, como dela se beneficiou voluntariamente. O comportamento da recorrente, ao efetuar múltiplas transações ao longo do tempo, configura ato conclusivo que valida a relação contratual. A conduta da parte após a celebração do negócio é elemento fundamental para a interpretação da sua vontade.

É importante destacar que a dinâmica de um cartão de crédito é notoriamente distinta da de um empréstimo com parcelas fixas, e a utilização do primeiro para consumo corrente denota a compreensão e aceitação de suas funcionalidades. Portanto, a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma adequada, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18348718).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito